Tribunal: TJDFT
Processo: 0705949-11.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINARADES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDICIONAL E INCERTA. REJEITADAS. AGENTE DE PORTARIA. EXERCÍCIO DE ATRIBUIÇÕES DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO. DESVIO DE FUNÇÃO CONFIGURADO. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS. TEMA 810. MANTIDA A TESE FIRMADA PELA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDÍCE DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS. ARBITRAMENTO COM BASE NO VALOR DA CAUSA. PERCENTUAL DEVE SER FIXADO QUANDO LIQUIDADO O JULGADO. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Os termos constantes da sentença são suficientes para acolher a pretensão autoral, observando o novo padrão decisório exigido pelo § 1o do art. 489 do CPC, haja vista guardar expressa e adequada fundamentação sobre a matéria controversa. Ademais, a valoração judicial dos fatos que resulta em julgamento em sentido contrário ao apelante não conduz, por evidente, à conclusão de ausência de fundamentação. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação suscitada pelo apelante rejeitada.
2. A preliminar de nulidade da sentença da parte que determina que os valores devidos deverão ser corrigidos de acordo com o que ainda será decidido pelo c. STF no julgamento do RE n. 870.947, ao argumento de que não pode haver sentença condicional e incerta, a depender do futuro resultado do aludido recurso extraordinário, não merece acolhimento, porquanto, além do dispositivo da sentença ter estabelecido preciso e expresso decreto condenatório, apenas determinou que os valores devidos “deverão ser corrigidos de acordo com o decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947, após a modulação de seus efeitos”, circunstância que afasta a alegação de prolação de sentença condicional e incerta. Ressalta-se, ainda, que o reportado recurso extraordinário já foi julgado pelo c. Supremo Tribunal Federal, de modo que o índice a ser aplicado já foi estabelecido, de forma definitiva.
3. Salienta-se, também, que a sentença determinou que as diferenças salariais deveriam ser apuradas em liquidação de sentença, não havendo falar em dispositivo condicional/incerto. Apenas os juros e correção monetária que estariam vinculados ao RE 870.947, sendo, inclusive, consectários legais da condenação e ostentam a natureza processual de ordem pública, podendo serem analisados e modificados de ofício pelo órgão jurisdicional. Preliminar de nulidade da sentença por prolação de decisão condicional e incerta rejeitada.
4. O desvio de função se caracteriza pelo exercício de atribuições diversas do cargo para o qual o servidor prestou concurso público e foi efetivamente contratado. Assim, para reconhecimento da referida situação jurídica, necessária a constatação de que há efetivo labor em condições dissonantes das previstas no edital do concurso público. Diante desse quadro, comprovado o exercício de atividade diversa daquela de competência do cargo exercido, revela-se devido o pagamento da diferença salarial referente ao período de desvio, sob pena de enriquecimento indevido da Administração Pública, ao se beneficiar de serviço qualificado sem a contraprestação exigida.
5. Na hipótese, depreende-se do teor das avaliações de desempenho colacionada aos autos pela parte autora que, dentre as funções por ela desempenhadas, encontra-se: a digitação de laudos; a marcação e entrega de exames; o atendimento ao público; a confecção de escalas; o auxílio ao ajuste do FORPONTO; o atendimento das demandas administrativas dos servidores do setor; a digitação, a resposta e a remessa de documentos; a inserção de pacientes na regulação. Ademais, há declarações que corroboram o teor das reportadas avaliações de desempenho. Por fim, há também declaração de superior hierárquico que declarou que no dia 16/01/2014 a autora trabalhou no fechamento do ponto dos servidores. Diante desse quadro, ressoa claro que a autora exercia atividades que não se coadunam com a função de agente de portaria, mas sim de técnico administrativo, da carreira técnico em saúde, que exige nível médio de escolaridade, fator que demonstra o desvio de função.
6. No julgamento do RE n. 870947/SE (Tema 810), pelo Supremo Tribunal Federal, restou consignada, sob a sistemática da repercussão geral, a inconstitucionalidade da utilização da Taxa Referencial – TR (art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/09) como índice da correção monetária em relação a débito de natureza não-tributária, por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5o, XXII, da CF/88), devendo, portanto, ser aplicado o IPCA-E, ainda que no período anterior à expedição dos requisitórios. Trata-se, inclusive, do entendimento perfilhado pelo c. STJ no REsp n. 1.492.221/PR (Tema n. 905), julgado sob o rito dos recursos especiais repetitivos.
7. Segundo redação do art. 84, § 4o, III, do CPC, aplicável nas causas em que a Fazenda Pública for parte, “não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa”. Logo, a fixação com base no valor da causa ostenta caráter subsidiário.
8. Portanto, considerando que houve determinação de pagamento das diferenças salariais, referentes às parcelas apuradas no período de 26/06/2013 até 26/06/2018 (5 anos anteriores ao ajuizamento da ação), os honorários sucumbenciais devem ser arbitrados com suporte no valor da condenação, em consonância com o art. 85, § 4o, III, do CPC, e a definição do percentual ocorrerá em momento futuro, quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, § 4o, II, do CPC.
9. Remessa necessária e recurso de apelação conhecidos e parcialmente providos.